Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719115-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A EMBARGADO: 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A opôs Embargos de Declaração (ID n° 26711183) em face do Despacho de ID no 26680975, a qual intimou a embargante, nos termos abaixo: “Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID 26651665), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, parágrafo 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I.” Sustenta, para tanto, a existência de omissão consistente na não apreciação dos fundamentos constantes do agravo interno interposto contra a Decisão que indeferiu a tutela recursal. Pois bem. Conforme inteligência do artigo 1.001, não cabe recurso contra despacho. Demais, eventual reconsideração de decisão proferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, como se vê da inteligência do regime do Agravo Interno (artigo 1.021), dá-se apenas após o oferecimento de Contrarrazões. Diante do exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissíveis. Advirto ao embargante que a interposição de novos Embargos de Declaração ensejará aplicação de multa por embargos protelatórios. Intime-se. Brasília, quinta-feira, 24 de junho de 2021, a 1h04min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator